Tribunal: STF
Processo: RE 471008
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSO - IDAS E VINDAS - SEGUIMENTO.
   A circunstância de existirem, quer sob o ângulo material, quer
   sob o ângulo instrumental, enfoques diversificados, até mesmo no
   Supremo, é de molde a ensejar a seqüência do extraordinário,
   abrindo-se campo ao exercício do direito de defesa em
   plenitude.